Tribunal: TJBA
Processo: 8001002-31.2020.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001002-31.2020.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros (6)

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, BRIAN BORGES SAMPAIO

APELADO: ANTONIA DOS SANTOS CONCEICAO e outros (6)

Advogado(s)
:
BRIAN BORGES SAMPAIO, ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO ESCOLAR MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALECIMENTO DO MOTOCICLISTA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS COM DESPESAS FUNERÁRIAS. PENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENDA DO FALECIDO SUPERIOR AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SEGURADORA DENUNCIADA. COBERTURA PREVISTA PARA DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°

8001002-31.2020.8.05.0072
, em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
ANTÔNIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO e outros e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .